Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-29.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-29.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ILDA CAROLINA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo ente público, homologou os cálculos ofertados pela exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV referente ao pagamento retroativo da Gratificação de Nível Superior prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010. O Município sustentou excesso de execução, necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, inadequação do pagamento via RPV e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida sem apresentação de memória discriminada do valor reputado correto; (ii) estabelecer se a remessa dos autos à contadoria judicial constitui providência obrigatória; (iii) determinar se é cabível a expedição de RPV diante da superveniência de lei municipal disciplinadora do limite para obrigação de pequeno valor; e (iv) verificar se são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença impugnado pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC exige que a alegação de excesso de execução seja acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de memória de cálculo.

A exequente apresentou memória discriminada dos valores executados, com indicação dos critérios de atualização monetária, juros legais, período executado e percentual da gratificação reconhecida judicialmente, enquanto o Município não apresentou qualquer planilha substitutiva apta a demonstrar excesso de execução.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, §2º, do CPC, sendo desnecessária quando os elementos constantes dos autos permitem a aferição do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.

A lei municipal que disciplina o limite das obrigações de pequeno valor possui natureza material e processual, não podendo alcançar situação jurídica consolidada anteriormente ao seu advento, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 792 da repercussão geral.

A sentença transitou em julgado antes da publicação da Lei Municipal nº 4.756/2010, razão pela qual prevalece o limite constitucional vigente à época do trânsito em julgado para fins de expedição de RPV.

A renúncia expressa da parte exequente ao valor excedente adequa o crédito ao teto legal para pagamento mediante RPV, afastando a submissão ao regime de precatórios.

O art. 85, §§1º e 7º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação rejeitada, evidenciando resistência processual do ente público.

A sentença recorrida observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, inexistindo nulidade ou fundamento apto à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória discriminada do valor reputado correto, nos termos do art. 525, §§4º e 5º, do CPC.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, não providência obrigatória.

Lei municipal superveniente que altera o limite para pagamento mediante RPV não se aplica a situação jurídica consolidada antes de sua publicação.

A renúncia ao valor excedente autoriza a expedição de RPV dentro do limite legal vigente à época do trânsito em julgado.

São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando a Fazenda Pública apresenta impugnação rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§3º e 4º; ADCT, art. 97, §12; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 85, §§1º, 7º e 11, 149, 510, 524, §2º, 525, §§4º e 5º, e 1.026; Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III; Lei Municipal nº 4.756/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 792 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.267.997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0706071-42.2023.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 04.04.2024; TJ-MG, AI nº 18932339520228130000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 08.11.2022; TJ-CE, Apelação Cível nº 00024666920138060130, Rel. Des. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 21.10.2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 07021664720118020001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ILDA CAROLINA DE OLIVEIRA, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos ofertados pela exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

Consta dos autos que a parte exequente ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, objetivando a implantação da Gratificação de Nível Superior, prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, no percentual de 80% sobre o vencimento-base, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Sobreveio sentença de mérito reconhecendo o direito vindicado, a qual transitou em julgado em 20/03/2024, conforme certificado nos autos. Na sequência, a exequente promoveu o cumprimento de sentença, apresentando memória discriminada de cálculo, com indicação do valor executado correspondente às parcelas retroativas compreendidas entre março de 2021 e fevereiro de 2024, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Regularmente intimado, o Município de Monte Alegre apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese: a) excesso de execução; b) incorreção dos cálculos apresentados pela exequente; c) necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial; d) impossibilidade de pagamento mediante RPV, sob o argumento de limitações orçamentárias e submissão obrigatória ao regime de precatórios; e) impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

A sentença recorrida rejeitou integralmente a impugnação, consignando que o ente municipal não se desincumbiu do ônus previsto no art. 525, § 5º, do CPC, porquanto deixou de apresentar memória discriminada do valor que entendia correto, limitando-se a alegações genéricas de excesso de execução. Reconheceu, ainda, a legitimidade da expedição de RPV.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de excesso de execução, ausência de comprovação adequada dos cálculos, necessidade de submissão à contadoria judicial, inadequação do pagamento mediante RPV e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade dos cálculos apresentados, a ausência de impugnação específica por parte do Município e a observância dos limites legais para expedição da RPV, considerando que a Lei 4.756/2010 somente foi publicada em 2/5/2024 e seus efeitos não podem atingir a uma sentença transitada em julgado em 20/3/2024. Aduziu, ainda, que a condenação em honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85, §1º e §7º, do CPC, diante da resistência manifestada pelo ente público na fase executiva.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da alegada ocorrência de excesso de execução; da necessidade de submissão dos cálculos à contadoria judicial; da possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV; e da possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Cumpre destacar que a sentença recorrida apreciou adequadamente a matéria submetida ao crivo jurisdicional, observando os parâmetros definidos no título executivo judicial transitado em julgado, cujo dispositivo é o seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir no vencimento da parte autora, o pagamento do “adicional de escolaridade”, correspondente a 80% sobre o salário base da autora, bem como ao pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, até o efetivo cumprimento do determinado no item anterior, tudo devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do Autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.”

No tocante à alegação de excesso de execução, verifica-se que o Município apelante limitou-se a suscitar genericamente a incorreção dos cálculos apresentados pela exequente, sem, contudo, apresentar memória discriminada do valor que entendia devido.

O art. 525, § 4º e § 5º, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente:

“Art. 525. (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

A exigência legal possui caráter cogente e objetiva viabilizar o efetivo contraditório quanto aos cálculos executivos, não sendo suficiente a mera insurgência genérica desacompanhada de elementos técnicos capazes de infirmar a memória de cálculo apresentada pela parte exequente.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a exequente apresentou memória discriminada dos valores executados, indicando os parâmetros utilizados para atualização monetária e incidência de juros, inclusive delimitando o período executado e o percentual da gratificação reconhecida judicialmente.

Em sentido oposto, o ente municipal não apresentou qualquer planilha substitutiva ou demonstrativo técnico apto a evidenciar eventual excesso, restringindo-se a alegações abstratas de incorreção dos cálculos.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de memória discriminada impede o conhecimento da alegação de excesso de execução:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

No mesmo sentido:

É inviável o acolhimento da alegação de excesso de execução quando a parte executada não apresenta memória discriminada dos cálculos que entende corretos, conforme exigência do art. 525, §4º, do CPC.

Também não prospera a alegação de necessidade de remessa obrigatória dos autos à contadoria judicial. Os apresentados pela parte exequente gozam de presunção relativa de legitimidade, cabendo à parte contrária demonstrar especificamente eventual incorreção. A remessa à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, e não providência obrigatória, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes à aferição do
quantum debeatur
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. APELO DESPROVIDO. 1. Na dicção do art. 149 do Código de Processo Civil, a Contadoria Judicial consiste em órgão auxiliar da Justiça, não podendo ser utilizada como órgão consultivo das partes. Precedentes. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que referido órgão é auxiliar do Juízo e não das partes. O indeferimento do pedido deduzido de forma genérica pela parte assistida pela Defensoria Pública não configura cerceamento de defesa. 3. O processo somente deve ser encaminhado para a Contadoria se, após apresentados os cálculos da impugnação, houver divergência que não puder ser solucionada pelo Juízo. 4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 0706071-42.2023 .8.07.0020 1843118, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. VALOR SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - Em se tratando de cumprimento de sentença no qual a apuração do montante devido demanda meros cálculos aritméticos, não há se falar em complexidade ou iliquidez, razão pela qual não se faz necessária a conversão do feito em diligência para realizar prova pericial contábil - É prerrogativa facultada ao Juiz a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos, nos moldes do § 2º do art. 524 do CPC, não tendo ele a obrigação de fazê-lo quando considera, de forma devidamente fundamentada, que os elementos dos autos são suficientes para avaliar a forma correta de realização da apuração - Hipótese na qual não trouxe o agravante qualquer explicação de por que a decisão de primeira instância seria equivocada ou por que seria necessária a remessa à Contadoria Judicial, mormente quando o simples fato de existir discordância entre as partes não obriga o juiz a fazê-lo - Se a Fazenda Pública apresenta impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, a sua rejeição implica no pagamento de honorários advocatícios ainda que o valor devido esteja sujeito ao regime de precatório (art. 85, § 7º, CPC) .

(TJ-MG - AI: 18932339520228130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DE COLAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 535, § 2º, DO CPC/15. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO FÓRUM. FACULDADE DO JUIZ. ART. 524, § 2º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-CE - Apelação Cível: 00024666920138060130 Mucambo, Relator.: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Thatiana Karla dos Santos contra sentença da 17ª Vara Cível da Capital, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo Estado de Alagoas e fixando o valor do título executivo em R$ 2.198,25, sendo R$ 1 .441,95 referentes a honorários advocatícios de sucumbência. 2. A apelante sustenta que seus cálculos apontam um valor devido muito superior aos cálculos homologados pelo juízo. Requer a anulação da sentença para possibilitar sua manifestação contra a impugnação e a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a divergência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação dos cálculos do Estado de Alagoas desconsiderou o título executivo judicial; e (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de remessa dos autos à contadoria judicial diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. A execução deve observar os limites estabelecidos pelo título judicial transitado em julgado, sendo vedada a modificação dos critérios fixados na sentença exequenda. 5. O Estado de Alagoas utilizou como base de cálculo o subsídio mínimo da categoria a que pertence a autora, conforme determinado no título executivo . 6. A remessa dos autos à contadoria judicial é faculdade do juiz, não sendo obrigatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A execução deve observar estritamente os limites do título judicial, sendo vedada a alteração dos critérios nele estabelecidos. 2 . A remessa dos autos à contadoria judicial é faculdade do magistrado e não obrigação, cabendo ao juiz decidir sua necessidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 149 e 524, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 1.738.742/MG, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.08.2021; STJ, AgRg nos EREsp n . 1.232.637/SP, Rel. Min . Ari Pargendler, Corte Especial, j. 17.12.2012; STJ, AgInt no AREsp n . 1135665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09 .11.2017; TJ-SC, AI n. 5021292-44.2022 .8.24.0000, Rel. Des . Rodolfo Tridapalli, j. 22.02.2024; TJ-ES, AI n . 5007175-92.2022.8.08 .0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04 .04.2024; TJ-DF, ApC n. 0706071-42.2023 .8.07.0020, Rel. Des . Lucimeire Maria da Silva, j. 04.04.2024.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07021664720118020001 Maceió, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)”

No caso concreto, a memória de cálculo apresentada pela exequente revelou-se suficientemente detalhada, indicando critérios de atualização, juros e valores incidentes mês a mês, inexistindo qualquer demonstração concreta de erro material apta a justificar a realização de perícia contábil judicial.

Quanto ao regime de pagamento, igualmente não assiste razão ao apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 100, §3º e §4º, autoriza os entes federativos a fixarem, por lei própria, o limite das obrigações de pequeno valor.

Art. 100.

...

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)”

A Constituição determina que o limite da RPV para os municípios que não disciplinem o limite será de 30 salários-mínimos até que venha a lei disciplinadora do limite (artigo 97, §12º, ADCT)

“Art. 97 (...)

§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:

I – 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;

II – 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.”

No âmbito do Município de Monte Alegre, a Lei Municipal nº 4.756/2010 estabelece expressamente:

“Art. 1º - Considera como obrigação de pequeno valor, para efeito de cumprimento pela Fazenda Pública do Município de Monte Alegre, independente da expedição de Precatórios Requisitórios, as quantias com valores iguais ou inferiores ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.”

Observa-se, entretanto, que a lei municipal somente foi publicada na data de 02/5/2024 (Id 34694272 - Pág. 2), pelo que seus efeitos não atingem a situação dos autos em que a sentença transitou em julgado em 20/3/2024 (Id 34694260).

É que, o Supremo Tribunal Federal fixou tese, no Tema 792 da Repercussão Geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Prevalece, portanto, o entendimento de que o limite para a RPV vigente na data do trânsito em julgado deve ser adotado, ainda que sobrevenha lei alterando esse patamar.

Além disso, verifica-se que a parte exequente expressamente renunciou ao valor excedente, adequando o crédito executado ao teto legal para pagamento mediante RPV (Id 34694256 - Pág. 1).

Não se sustenta a tese de impossibilidade de pagamento mediante RPV por limitações orçamentárias, uma vez que o regime constitucional de pagamento das obrigações judiciais deve observar estritamente os parâmetros definidos no art. 100 da Constituição Federal e na legislação local.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto aos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença.

O art. 85, §1º, do CPC, prevê expressamente a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, inclusive contra a Fazenda Pública. De igual modo, o §7º do referido dispositivo excepciona apenas os casos em que não houver impugnação.

Assim, havendo resistência da Fazenda Pública por meio de impugnação rejeitada, revela-se legítima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Cumpre salientar, ainda, que a sentença recorrida observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, não havendo qualquer nulidade apta a ensejar sua reforma.

A propósito, o magistrado singular apreciou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente ao consignar que a impugnação apresentada pelo Município não veio acompanhada de demonstrativo técnico apto a infirmar os cálculos executivos homologados.

Por tais fundamentos, inexiste qualquer elemento apto a justificar a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026